Tribunal: TJMT
Processo: 1011021-75.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011021-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), THIAGO SANTANA DE CARVALHO - CPF: 025.164.321-27 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO ‘MUDOU-SE’ – MORA CARACTERIZADA – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR ATUALIZAR ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato, mas que deixou de ser entregue por ter o devedor se mudado do local, fato que não pode ser imputado ao credor. É obrigação do devedor manter atualizado seus dados cadastrais perante o credor, a fim de possibilitar a regular constituição em mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto do Araguaia/MT, que nos autos da ação de busca e apreensão nº 1000394-49.2020.8.11.0020, determinou a intimação do autor para que no prazo de 15 (quinze) dias emende a inicial, juntando aos autos documento apto a comprovar a mora da parte requerida e recolha as devidas custas e despesas processuais, sob pena de indeferimento e extinção do feito.

Sustenta que, ‘a notificação extrajudicial, fora encaminhada ao mesmo endereço de residência que se vê na cédula de crédito bancário, não existindo no Decreto-Lei 911/69 a exigência de que a notificação deve ser realizada pelo cartório. Logo, diferente do que constou na decisão ora recorrida, não existem obstáculos que impeçam de obedecer, estritamente, ao ordenamento jurídico vigente, já que a mora está comprovada pela notificação extrajudicial, enviada ao endereço do devedor; portanto, à luz do Decreto-Lei 911/69, a liminar de busca e apreensão é de deferimento obrigatório, quando presentes os requisitos inerentes à sua concessão.’.

Aduz, que pelos documentos que instruem o presente recurso, não restam dúvidas de que o agravado foi regularmente constituído em mora, por meio da notificação extrajudicial, razão pela qual, tal instrumento deve ser considerado válido e hábil a comprovar a sua mora e, consequentemente, conceder a liminar para busca e apreensão do veículo garantidor da avença.

Argumenta não ser necessário o envio da Notificação através de Cartório de Títulos e Documentos, bem como não há na Lei a exigência de que haja o protesto, sendo necessário apenas que o financiado tenha ciência de sua inadimplência e dos termos da ação de busca e apreensão, onde conforme o caso, foi devidamente efetivada através da Carta expedida com aviso de recebimento devidamente recebida no endereço indicado no contrato.

Afirma ser dever do financiado informar à instituição bancária qualquer mudança de endereço, seja por obrigação contratual, seja como atitude de boa-fé, não podendo o devedor se beneficiar de sua conduta.

Requer seja modificada integralmente o r. despacho do juízo monocrático, para que seja a liminar de busca e apreensão imediatamente concedida, requerendo pelo integral provimento do recurso, e tudo isto não só pelos elevados suprimentos de que dispõe este egrégio tribunal mas, e principalmente, como medida da mais ilibada e cristalina justiça.

Por fim, requer que todas e quaisquer intimações feitas por carta sejam enviadas à rua XV de novembro, nº 164, CEP 01013-910, centro, São Paulo/SP, imprescindivelmente em nome de Maria Lucília gomes, inscrita na OAB/MT 5835-a e Amandio Ferreira Tereso Junior, inscrito na OAB/MT 14176-a, além disso, requer a habilitação definitiva dos referidos procuradores, bem como que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente em seus nomes completos e respectivas OAB’s, sob pena de nulidade.

A liminar foi deferida. (id. 43797008)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto do Araguaia/MT, que nos autos da ação de busca e apreensão nº 1000394-49.2020.8.11.0020, determinou a intimação do autor para que no prazo de 15 (quinze) dias emende a inicial, juntando aos autos documento apto a comprovar a mora da parte requerida e recolha as devidas custas e despesas processuais, sob pena de indeferimento e extinção do feito.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No caso a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do Agravado pelo motivo “mudou-se” (id. n.º 31212833 - autos originários).

O Ministro MARCO BUZZI quando do julgamento monocrático do Recurso Especial n.º 1.447.446 – RS - 17/03/2020 - decidiu:

“(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial entregue no endereço declinado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal. Importante destacar que o retorno do aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para concluir pela ausência da mora.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, CONSTANTE DO CONTRATO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, o que ocorreu na presente hipótese, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário. Incide, à espécie, a Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1064969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017)

Ora, tendo havido mudança de endereço, sem a comunicação ao ora agravante, mostra-se válida a notificação enviada ao endereço fornecido no contrato.

Ademais, a impossibilidade de entrega da notificação ocorreu por culpa exclusiva do agravado, que não manteve o seu endereço atualizado.

Ainda sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE - VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. É válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato, mas que deixou de ser entregue por ter o devedor se mudado do local, fato que não pode ser imputado ao credor. É obrigação do devedor manter atualizados seus dados cadastrais perante o credor, a fim de possibilitar a regular constituição em mora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.020893-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/0017, publicação da súmula em 18/08/2017).

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSIGNADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM OBSERVAÇÃO DE "MUDOU-SE". OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR EM COMUNICAR A MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO HONRADA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PARA FIM DE CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. É válida a notificação extrajudicial para comprovação da mora se ela é enviada para o mesmo endereço constante no contrato e não recebida porque o devedor mudou-se sem comunicar sua mudança. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECONHECIMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. FALTA DE PAGAMENTO DAS 15 (QUINZE) ÚLTIMAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. NÃO CABIMENTO. INADIMPLEMENTO DE VALOR NÃO IRRISÓRIO. POSIÇÃO PERFILHADA PELA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. A aplicação da teoria do adimplemento substancial atua como instrumento de equidade colocado à disposição do intérprete, impondo que, nas hipóteses em que a extinção da obrigação pelo pagamento esteja muito próxima do final, é de ser negada a resolução do contrato, permitindo-se apenas a propositura da ação de cobrança do saldo em aberto. Assim, a aplicação da teoria do adimplemento substancial somente terá lugar nos casos em que o valor adimplido guardar extrema proximidade com o valor total da contratação, significando inadimplemento de valor irrisório, o que não é o presente caso. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS E MULTA COBRADOS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM O PACTUADO ENTRE AS PARTES. QUESTÃO A SER DISCUTIDA EM EVENTUAL AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. A cobrança de juros e multa de acordo com o pactuado livremente entre as partes não torna a cobrança abusiva. Eventual discussão relativa a sua abusividade deve ser objeto de ação revisional, razão por que descabida a análise da matéria na ação de busca e apreensão. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 2º e 11, DO CPC/2015. É imperioso assentar que o arbitramento de honorários advocatícios é atribuição do juiz, que deve se pautar pelos regramentos contidos no art. 85 do CPC/2015. No presente caso, interposta apelação na vigência do CPC/2015, necessária a majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, e 11, do CPC/2015. (TJ-SP 10158945220168260482 SP 1015894-52.2016.8.26.0482, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM RESULTADO "MUDOU-SE". MORA CARACTERIZADA. DEVER DO DEVEDOR DE INFORMAR MUDANÇA DE ENDEREÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Tribunal da Cidadania, apoiado no princípio da boa-fé objetiva, estabelece como formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a comprovação da mora pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. 2. Apesar da notificação não ter sido efetivamente entregue ao destinatário quando o AR retorna como "mudou-se", considera-se válida, pois cabia ao devedor a atualização de seu endereço, sendo dispensada a intimação por edital. 3. Tendo sido cumprido o requisito da notificação extrajudicial, comprova-se a mora, possibilitando o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Apelação conhecida e provida, anulando a sentença e determinando o prosseguimento do feito em primeira instância. (TJ-AM - APL: 06295836320188040001 AM 0629583-63.2018.8.04.0001, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 13/12/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2018)

Conforme já dito alhures, a ação de busca e apreensão tem, como pressuposto, a comprovação da mora do devedor, que se aperfeiçoa mediante notificação por carta registrada ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69.

Vejamos:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Logo, é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em ação de busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor, por meio de notificação extrajudicial válida ou pelo protesto do título.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. decisão agravada, tendo em vista a comprovação da mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021